Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-46.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001297-46.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ocupação, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), CRISLAINE TORQUATO DA SILVA - CPF: 040.078.821-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CLAUDIO GASPAR DOS SANTOS (APELANTE), PEDRO FRANCISCO DE LIMA - CPF: 042.039.332-34 (APELANTE), ANDREIA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 028.342.842-29 (APELANTE), MARILZA DE FRANCA PEREIRA (APELANTE), DEMAIS OCUPANTES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL –
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
– ÁREA VERDE
–
NÃO OBSERVÂNCIA AO
CÓDIGO FLORESTAL
– OCUPAÇÃO IRREGULAR –

COMPROVAÇÃO –

REGULARIZAÇÃO DA ÁREA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que a
área verde

se encontra
degradada, pela presença de edificações clandestinas, deve ser mantida a sentença que determinou a
desocupação da área e a
demolição das construções
.

A regularização de área urbana consolidada - REURB - se limita às hipóteses de interesse social e de utilidade pública, conduzida pelo Poder Executivo coletivamente, o que afasta o Poder Judiciário de regularizar ocupações individuais.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Crislaine
Torquato da Silva e outros
, em face de
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente

da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública n.o
0001297-46.2019.8.11.0082

ajuizada pelo
Município de Cuiabá
, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial
para determinar a desocupação dos imóveis construídos em área pública, com a consequente demolição e remoção das construções.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam que a presente

ação possui a pretensão de desalojar famílias que ocupam área urbana consolidada,

devidamente estruturada com equipamentos públicos em quase toda a sua extensão.

Reforçam a presença do direito fundamental à moradia que
se
sobrepõe ao pleito formulado na ação civil pública, ante a viabilidade de

regularização fundiária de interesse social na localidade.

Argumentam que “
sustenta-se nesse Recurso o prestígio de uma situação fática que se consolidou no tempo, sendo muito mais adequada a própria ‘convalidação do ato administrativo’, justamente porque invalidá-lo, contraria ainda mais o interesse público”.

Forte em tais razões, busca
m
o provimento do recurso, a fim de obter a

reforma da sentença objurgada, mantendo-se as famílias na área objeto da Ação,

determinando-se ao Município de Cuiabá que promova a Regularização Fundiária por

Interesse Social na área respectiva (
id
. 1
82641795
).

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Cuiabá, por meio da qual requer o desprovimento do Apelo interposto, com a consequente manutenção da sentença proferida
(
id. 1
82641797
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do
Procurador
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, opinou pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação Cível (id
. 1
91080667
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Crislaine
Torquato da Silva e outros, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 0055409-34.2016.4.01.0000, ajuizada pelo Município de Cuiabá, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para determinar a desocupação dos imóveis construídos em área pública, com a consequente demolição e remoção das construções.

Denota-se dos autos que o M
unicípio de Cuiabá
ajuizou a presente Ação Civil Pública
em face de
Crislaine
Torquato da Silva e outros
, objetivando a

desocupação da Área Verde e
“
aquela destinada à instalação de Equipamento Comunitário situadas nas Quadras 117 e 123 do Bairro Pedra 90 com a consequente demolição das construções, porventura, existentes nos locais, bem como, se abstenham de explorar as áreas públicas em questão ou nelas continuarem promovendo ou permitir que se promovam qu
alquer atividade danosa ao meio ambiente urbano”.

Deferida a liminar requerida (id. 182641754).

Após regular trâmite do feito, s
obreveio a sentença
de procedência que assim determinou
:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

3.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para, confirmando a medida liminar, determinar aos requeridos que, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem os imóveis construídos em áreas públicas, devidamente identificadas na inicial, localizadas nas Quadras 117 e 123 do Bairro Pedra 90, nesta Capital, ocupadas indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

3.2. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

3.3. Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1o do CPC/2015.

3.4. Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

3.5. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

(...)

Contra esse ato, recorre
m
o
s
Requerido
s
,
a fim de alterar o entendimento do juízo primevo e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, cumpre salientar que é de conhecimento basilar que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida.

Dada sua essencialidade na preservação da vida, figura o meio ambiente, ainda segundo a ordem constitucional, como bem de uso comum do povo e direito fundamental do cidadão.

O artigo 225, da CRF assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, estabelece, a
Constituição
brasileira, ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para
as presentes
, quanto para as futuras gerações.

Nesse aspecto, é importante destacar que a CRF, no artigo 23, incisos VI, VII e IX, estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Nessa esteira, inexistem dúvidas de que a proteção ao meio ambiente é dever de todos os entes públicos.

Sobre a temática
, o Código Florestal assim dispõe:

Art.
3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I -
as
faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

II -
as
áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;

IV -
as
áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

V -
as
encostas ou partes destas com declividade superior a 45o, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;

VI -
as
restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

VII - os manguezais, em toda a sua extensão;

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;

IX -
no
topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25
o ,
as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo
esta
definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

X -
as
áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação;

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.

(...)

§ 10. Em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso I docaputdeste artigo, com regras que estabeleçam:

I –
a
não ocupação de áreas com risco de desastres;

II –
a
observância das diretrizes do plano de recursos hídricos, do plano de bacia, do plano de drenagem ou do plano de saneamento básico, se houver; e

III – a previsão de que as atividades ou os empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental fixados nesta Lei
.

No caso
dos autos
,
não houve permissão administrativa
de
ente público

para
que os requeridos utilizassem a área
objeto da demanda,
qualificada como área verde
, localizada n
o Bairro
Pedra 90 do Município de Cuiabá
.

A parte
A
utora, ora Apelada, logrou êxito em comprovar a ocorrência de ilícito ambiental por meio da
Ordem de Serviço n.
209/2018/GOF/SORP
(Id.
182641747
- Pág.
15
); Relatório de Atividades Fiscais (Id.
182641747 - Pág. 17/19
) e pelos documentos acostados no Ids. 41634347 - Pág. 63/68 e 41634350 - Pág. 1/11, bem como
pelos Autos de Infração que acompanham a demanda.

Logo, as edificações e construções constantes na localidade foram realizadas ao arrepio das normas regulamentares, de forma que a sentença não comporta alteração.

Inclusive
,
as áreas descritas na presente demanda se
caracterizam
enquanto
intocáveis ou intangíveis, por conseguinte
non

aedificand
i
, o que impede de continuar na ilegalidade e degradando o ecossistema, pois em meio ambiente é inaplicável a teoria do fato consumado ou direito adquirido, nos termos da Súmula 613/STJ, tendo como consequência as penalidades da demolição das construções civis e recuperação integral do dano perpetrado na área de preservação permanente.

As únicas exceções previstas legalmente se referem à utilização da área para fins de utilidade pública, social e baixo impacto ambiental, nos termos dos
arts
. 3o, X, e 8o, § 2o, da Lei no 12.651/12, mas não dispensa rigoroso processo de licenciamento ambiental
e que não é o caso dos autos.

Sendo assim, não há possibilidade de argumentar pela
existência de direito adquirido à ilegalidade em favor de um, ou de uns, e em prejuízo da coletividade presente e futura. Essa exatamente a posição do STJ enunciada reiteradamente:
“
em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado
”
(REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
de 18.10.2013)
.

Ademais, em relação
ao argumento de possibilidade de regularização da área, anoto que o
próprio Código Florestal prevê procedimento administrativo peculiar, sob rigorosos requisitos, para a
regularização fundiária urbana (
Reurb
) de interesse social e de interesse específico (Lei 12.651/2012,
arts
. 64 e 65),
“
na forma da lei
”
.

Tal fato indica ser descabido ao Poder Judiciário, sem lei e, pior, contra lei existente, regularizar ocupações individualmente - edificação por edificação -, mais ainda na posição de órfão de cautelas e estudos técnicos exigíveis da Administração, quando se propõe a ordenar o caos urbanístico das cidades.

Logo
, o REURB decorre de atuação do Poder Executivo em política habitacional pública e de regularização coletiva, o que afasta a atuação do poder judiciário de regularizar situações individuais
.

Por todo o narrado, conclui-se que n
ão há como fixar residência em tais locais, porquanto, apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, de modo que deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, conforme preconiza o art. 2o, I, IV, V, VII, da Lei no. 10.257/01, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana.

Neste sentido, correto o entendimento presente no parecer ministerial, notadamente quanto ao fato de que “
as áreas verdes são espaços de domínio público que desempenham função ecológica e paisagística, propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e estética da cidade, dotadas de vegetação e espaços livres de impermeabilização, e estão inseridas nos ‘espaços livres’ dos loteamentos, de acordo com o art. 4o, I da Lei n.o 6.766/79
”.

Diante do conjunto probatório contido na presente ação civil pública, é possível concluir que a área descrita na inicial – área localizada no Bairro
Pedra 90, desta Capital
– foi reservada para abrigar área verde,
de forma que sua desocupação é medida impositiva.

Neste sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OCUPAÇÃO IRREGULAR — ÁREA RESERVADA PARA EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — IMPRESCINDIBILIDADE.

Constatada a ocupação irregular do solo urbano, a desocupação, bem como a demolição das obras indevidamente edificadas é consequência lógica, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias.

Recurso não provido.

(N.U 0002079-24.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 27/07/2023)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA
E DEMOLIÇÃO
DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES NO LOCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PERICULLUM IN MORA INVERSO – RISCO PARA OS AGRAVANTES E RESPECTIVAS FAMÍLIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inobstante a relevância do direito fundamental à moradia é
certo
que tal direito não pode ser visto de forma dissociada das demais normas constitucionais de igual hierarquia, porquanto tratando-se de ocupação irregular de terras públicas, o interesse público deve preponderar em detrimento de interesses particulares.

2. In
casu
, a construção irregular em área pública está compreendida em faixa de servidão de linhas de transmissão de energia elétrica, cujos cabos de alta tensão passam por cima das construções ocupadas pelos Agravantes, caracterizando ocupação irregular em área de risco o que certamente deve ser sopesado na espécie, a fim de se evitar desastres que exponham a risco a vida das pessoas.

3. Não preenchidos todos os requisitos para a concessão da medida (fumus boni juris e periculum in mora), o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe.

(N.U 1005211-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021,
Publicado
no DJE 01/06/2021)

Forte nessas razões
,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação interposto
,
para
manter incólume a sentença

proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024